Tribunal: TJDFT
Processo: 0714428-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714428-17.2023.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Apelante: Angelina Aparecida Dourado dos Santos Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Angelina Aparecida Dourado dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A Egrégia 2a Turma Cível (Id. 72151062) deu provimento ao recurso interposto para, ao reformar a respeitável sentença recorrida, julgar o pedido procedente, determinando assim ao Distrito Federal que conceda à autora o serviço de transporte público gratuito, mediante a concessão do benefício denominado “passe livre”. Por intermédio da petição referida no Id. 72701287, a apelante alega que o acórdão incorreu em erro material, em razão da divergência entre o teor da ementa e do dispositivo do acórdão embargado. É a breve exposição. Decido. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis[1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório - omissão, obscuridade, contradição e dúvida - porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula”. Verifica-se, no presente caso, que o acórdão (Id. 72151062) deu provimento ao recurso interposto e, ao reformar a sentença, julgou o pedido procedente, determinando assim ao Distrito Federal que conceda à autora o serviço de transporte público gratuito, mediante a concessão do benefício denominado “passe livre”. Ocorre que a ementa do referido ato decisório assim foi redigida: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. GRATUIDADE. PASSE LIVRE ESPECIAL. DIVERSAS PATOLOGIAS. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. “DIREITO À SAÚDE”. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão à autora do benefício relativo ao transporte público gratuito para pessoa com deficiência, denominado “passe livre”, diante do quadro de saúde apresentado pela demandante. 2. Inicialmente é preciso observar que a Lei Local no 566/1993 regulamenta a concessão de transporte gratuito às pessoas com deficiência física, sensorial ou mental. 2.1. Com enfoque no critério hermenêutico teleológico-objetivo é possível concluir que o objetivo da norma é o de evitar que o acesso às pessoas que convivem com deficiência, aos meios públicos de transporte, seja dificultado. 2.2. A gratuidade de acesso aos serviços de transporte coletivo urbano no Distrito Federal, no entanto, exige que o quadro de saúde em questão esteja ajustado a uma das hipóteses legalmente previstas. 3. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. 3.1. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. 3.2. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 3.3. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. 3.4. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. 4. De acordo com o relatório médico juntado aos autos, as patologias que acometem a autora geram episódios repentinos de deformação e tremores das mãos, associados com quadros de dor, rubor, edema e hiperemia nas articulações, que dificultam atividades laborais. Esse quadro etiológico médico revela a imprescindibilidade de tratamento médico contínuo. 4.1. Na hipótese em exame a gratuidade de transporte pretendida é essencial para a consecução do tratamento indicado à paciente, cujo estado de saúde exige cuidados específicos e urgentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, é possível observar a ocorrência do erro material apontada pela embargante devido à divergência entre o teor da ementa e do dispositivo do acórdão embargado, devendo o referido equívoco ser corrigido (art. 494, inc. I, do CPC). Feitas essas considerações, promovo a correção do erro material consignado e altero a redação contida no enunciado da ementa do acórdão (Id. 72151062), que passa a ter o seguinte teor: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. GRATUIDADE. PASSE LIVRE ESPECIAL. DIVERSAS PATOLOGIAS. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. “DIREITO À SAÚDE”. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão à autora do benefício relativo ao transporte público gratuito para pessoa com deficiência, denominado “passe livre”, diante do quadro de saúde apresentado pela demandante. 2. Inicialmente é preciso observar que a Lei Local no 566/1993 regulamenta a concessão de transporte gratuito às pessoas com deficiência física, sensorial ou mental. 2.1. Com enfoque no critério hermenêutico teleológico-objetivo é possível concluir que o objetivo da norma é o de evitar que o acesso às pessoas que convivem com deficiência, aos meios públicos de transporte, seja dificultado. 2.2. A gratuidade de acesso aos serviços de transporte coletivo urbano no Distrito Federal, no entanto, exige que o quadro de saúde em questão esteja ajustado a uma das hipóteses legalmente previstas. 3. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. 3.1. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. 3.2. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 3.3. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. 3.4. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. 4. De acordo com o relatório médico juntado aos autos, as patologias que acometem a autora geram episódios repentinos de deformação e tremores das mãos, associados com quadros de dor, rubor, edema e hiperemia nas articulações, que dificultam atividades laborais. Esse quadro etiológico médico revela a imprescindibilidade de tratamento médico contínuo. 4.1. Na hipótese em exame a gratuidade de transporte pretendida é essencial para a consecução do tratamento indicado à paciente, cujo estado de saúde exige cuidados específicos e urgentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Ressalvam-se os grifos) Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 8. ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.